Tribunal: TJPA
Processo: 0817257-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817257-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA LOBO DE QUEIROZ, MAURO ELISSON LOBO DE QUEIROZ, ANA CLAUDIA LOBO DE QUEIROZ, MARCIO ANDRE LOBO DE QUEIROZ

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL SANTA TEREZINHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hospital Infantil Santa Terezinha Ltda. contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento, que concedera efeito suspensivo ativo à decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A origem da controvérsia reside em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em nome de menor, representada por seu genitor, pleiteando o custeio de cuidados médicos domiciliares em decorrência de suposto erro médico. A decisão agravada impusera o fornecimento de insumos, medicamentos, equipamentos e cuidadores à paciente. Após contraditório recursal e manifestação do Ministério Público, o relator submete a julgamento o mérito do Agravo Interno, com análise conjunta do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência determinando o custeio de tratamento médico domiciliar pela instituição hospitalar; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo deve ser mantida ou reformada diante dos elementos constantes dos autos e da ausência de verossimilhança suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de um desses elementos inviabiliza a concessão da medida liminar.

4.

A análise da documentação acostada aos autos, com especial atenção às anotações de prontuário médico e relatos técnicos, revela que a alta hospitalar da paciente deu-se por decisão informada dos responsáveis legais, os quais, inclusive, teriam assumido voluntariamente o regime domiciliar com pleno conhecimento das condições e exigências.

5.

O contexto probatório demonstra a necessidade de dilação probatória para averiguação do nexo causal entre a conduta da instituição hospitalar e o agravamento do quadro clínico da menor, não sendo recomendável a concessão de tutela antecipada que imponha obrigação de custeio continuado antes da apuração técnica da responsabilidade.

6.

A reversibilidade da medida impugnada também se mostra comprometida, uma vez que a imposição de obrigação de custeio contínuo e por tempo indeterminado de insumos e serviços especializados revela risco de irreversibilidade prática, conforme o art. 300, §3º, do CPC.

7.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reiteradamente decidido que, em hipóteses de alegado erro médico, é necessária a produção de prova pericial para formação do convencimento judicial, sendo incabível a concessão de tutela provisória quando ausentes os pressupostos legais, como ilustram os julgados do TJ-SP, TJ-MT e TJ-MG citados nos autos.

8.

Diante disso, é juridicamente prudente a revogação da decisão monocrática e o restabelecimento da decisão de 1º grau, assegurando-se tramitação prioritária ao feito e preservando-se o contraditório e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a verossimilhança das alegações deve ser aferida com base em prova técnica, sendo incabível a concessão de medidas liminares que imponham obrigações continuadas e de difícil reversão sem a prévia formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

3.

A irreversibilidade prática da medida é causa impeditiva à concessão de tutela antecipada, conforme previsão expressa do art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput e §3º; art. 178.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2204847-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Aparicio Coelho Prado Neto, j. 08.10.2024, 10ª Câmara de Direito Privado.
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1002650-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.05.2023, 3ª Câmara de Direito Privado.
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000022-191952-5001, Rel.ª Des.ª Yeda Athias, j. 15.02.2023, 6ª Câmara Cível.
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000021-130024-9001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 31.08.2021, 18ª Câmara Cível.
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1054017-002402-5001, Rel. Des. João Cancio, j. 12.06.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0817257-67.2025.8.14.0000, em trâmite perante a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, sob relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, originado de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência
proposta contra o
HOSPITAL INFANTIL SANTA TEREZINHA LTDA
.

Em primeiro grau, a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu a tutela provisória (ID 154148524).

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (petição identificada sob ID 29303168).

No exame inicial do recurso, o Relator proferiu decisão monocrática concedendo
efeito suspensivo ativo
e determinando o custeio imediato dos cuidados à paciente (ID 29551838), bem como a intimação do MP (art. 178 do CPC).

O Hospital agravado interpôs
Agravo Interno
contra a decisão monocrática (ID 29708522), com pedido de efeito suspensivo.

Os agravantes apresentaram
contrarrazões ao Agravo Interno
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática (ID 30188610).

O Hospital apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, defendendo o acerto do indeferimento da tutela em 1º grau e a revogação da medida monocrática (ID 30232541).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, pela 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
conhecimento
dos recursos e, no mérito, pela
manutenção
da tutela recursal concedida no agravo de instrumento (ID 31282980).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento e do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço dos recursos interpostos e entendo que ambos estão aptos ao julgamento simultâneo, em atenção à economia e à eficiência processual.

MÉRITO RECURSAL

À luz do contraditório plenamente exercido em grau recursal e do conjunto probatório agora disponível perante esta Turma, impõe-se rever a conclusão lançada na decisão monocrática (ID 29551838). Reconhece-se a extrema gravidade do quadro clínico da paciente e a sensibilidade humana que o caso exige, todavia, a cognição ampliada revela ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

Em suma, não se evidencia verossimilhança suficiente capaz de autorizar a tutela de urgência neste caso, havendo indícios de que a segunda alta teria ocorrido por opção expressa e informada dos familiares e que há meses a família teria assumido, de forma planejada, o regime domiciliar, arcando regularmente com os custos associados — cenário que, ainda, afasta a urgência qualificada e recomenda a observância do contraditório e da dilação probatória, como decidido em 1º grau (ID 154148524) e sustentado pelo Hospital no agravo interno (ID 29708522) e nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 30232541).

No que toca à probabilidade do direito, o acervo documental aponta, em sede sumária, anotações de prontuário dotadas de fé pública registrando orientações específicas à responsável pela paciente quanto à medicação, restrições, intercorrências e, em especial, ao manejo da traqueostomia (aspiração e manipulação), além de indicação de retorno ambulatorial.

Some-se a isso a prova técnica de que o evento adverso em domicílio não teria decorrido, a priori, de falha do Hospital, mas de intervenção externa/indevida que teria inviabilizado o uso correto da cânula antes mesmo da chegada do serviço de emergência, conforme destacado nas peças defensivas (IDs 29708522 e 30232541). Em contexto assim controvertido — que demanda prova pericial e esclarecimento sobre a cadeia causal — a tutela antecipada de obrigação continuada contra o nosocômio não se mostra juridicamente prudente.

Nesse sentido, conferir o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Erro Médico c/c Condenação a Pensão – Ajuizamento pelo agravante, contra os agravados alegando erro médico – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para a concessão de pensão mensal vitalícia – Inconformismo do autor – Alegação de que os documentos juntados aos autos comprovam a existência de erro médico, pugnando pela concessão imediata de pensão mensal para a cobertura de despesas médicas e terapêuticas necessárias ao desenvolvimento da criança – Descabimento – Ausência de prova inequívoca do direito alegado – Necessidade de dilação probatória – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22048479020248260000 Jundiaí, Relator.: José Aparicio Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 08/10/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002650-20.2023.8.11 .0000 – Sapezal Agravante: Eliete Mota de Macedo. Agravados: Benedito Vieira de Figueiredo Júnior e Sociedade de Cirurgia Plástica Ltda-ME. E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – ALEGADO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art . 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. (TJ-MT - AI: 10026502020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO C/C COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL COM TUTELA DE URGÊNCIA - PENSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO DE PLANO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO - Não havendo elementos suficientes de prova, à configurar a responsabilidade dos réus; e, inclusive há necessidade de ampla dilação probatória sobre o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, em decorrência do alegado erro médico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado. (TJ-MG - AI: 10000221919525001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Também milita contra a manutenção da liminar o manifesto risco de irreversibilidade prática da medida (art. 300, §3º, CPC). A imposição de custeio integral, contínuo e por tempo indeterminado de insumos, medicamentos, equipamentos e cuidadores gera dispêndio de difícil recomposição, sobretudo quando a própria tese autoral invoca hipossuficiência econômica.

A jurisprudência prestigia a reversibilidade como condição de antecipação, e a própria experiência desta Relatoria recomenda cautela quando o provimento provisório implica fluxo financeiro permanente antes da formação da prova.

A respeito, conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ENCERRAMENTO IMEDIATO DE CONSULTÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INDEFERIMENTO.
Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade da medida pretendida. Ausente qualquer desses requisitos, ou ainda se mostrando irreversível a medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada
. (TJ-MG - AI: 10000211300249001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE.
I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (...) (TJ-MG - AI: 10540170024025001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

Assim, reconhecendo a necessidade de tratamento digno e contínuo à paciente, mas também a imprescindibilidade de instrução probatória para apurar responsabilidade civil e nexo causal, voto por
negar provimento ao Agravo de Instrumento
(ID 29303168),
dar provimento ao Agravo Interno
(ID 29708522) para
revogar a decisão monocrática
(ID 29551838) e
restabelecer a decisão de 1º grau
que indeferiu a tutela de urgência (ID 154148524). Fica assegurada a tramitação célere do feito, com prioridade na produção de prova técnica, preservando-se o contraditório substancial e a segurança jurídica compatíveis com a gravidade do caso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 29303168) e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
(ID 29708522) para
revogar a decisão monocrática
que havia concedido efeito suspensivo ativo (ID 29551838) e
restabelecer a decisão de 1º grau
que indeferiu a tutela de urgência (ID 154148524).

Em consequência: (i) ficam
cassadas
as determinações de custeio imediato de insumos, medicamentos, equipamentos e cuidadores, bem como a
multa diária
ali fixada; (ii) reputo
prejudicados
os pedidos acessórios formulados nas razões do Agravo de Instrumento relacionados àquela tutela; (iii) determino a
imediata comunicação

ao juízo de origem para ciência e adoção das providências cabíveis
; (iv) a causa
seguirá com prioridade
para instrução probatória, especialmente realização de
prova pericial
médica, sem prejuízo de reexame de eventual tutela à luz de novos elementos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2025